Tribunal: TJES
Processo: 5001397-10.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001397-10.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIS FERNANDO DA SILVA HORTI
COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001397-10.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUIS FERNANDO DA SILVA HORTI

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL -
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
ALTA REPROVABILIDADE.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS.

1
.
A
aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados quatro requisitos,
a saber:
a mínima ofensividade da conduta do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, a inexpressividade da lesão jurídica provocada e a inexistência de periculosidade
social
.
Por outro lado, é vedado
o reconhecimento do princípio da bagatela
em caso de
reincidência do acusado
e

de
existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pela mesma infração criminal.
2.
Na
espécie
, não restaram evidenciados
o
s requisitos
acima aludidos,
pois
consta no
sítio eletrônico desta Corte a existência de 0
2
(
duas
) ações pretéritas
envolvendo a suposta prática de crimes patrimoniais,
o que atesta a habitualidade delitiva do paciente envolvendo crimes desta natureza.

3
.

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001397-10.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUIS FERNANDO DA SILVA HORTI

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

Habeas Corpus,
com pedido expresso de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
em benefício de
LUIS FERNANDO DA SILVA HORTI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

Informa que o paciente
“responde por delito de furto de UMA chave de metal de 20 cm (vinte centímetros), 01 (UMA) conexão de metal latão de aproximadamente 2,5 kg (dois quilos e meio) de propriedade do Shopping Mestre Álvaro”.
(sic)

Pugna pela aplicação do princípio da insignificância,
alegando inexistir tipicidade material na conduta em tese praticada.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse

trancada a ação penal de n° 5001397-10.2023.8.08.0000, em trâmite na 5ª Vara Criminal de Serra/ES.
No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o princípio da insignificância, embora não tenha amparo legal, possui natureza jurídica de causa supralegal de exclusão da tipicidade e decorre dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, agregando conteúdo valorativo à norma pena
l
incriminadora, permitindo ao julgador excluir de sua incidência aquelas condutas de importância ínfima para o Direito Penal.

Nesta seara, saliento que a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados
4 (
quatro
)
requisitos,
a saber:
a mínima ofensividade da conduta do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, a inexpressividade da lesão jurídica provocada e a inexistência de periculosidade
social
.

De outra banda
,
relembro entendimento
que veda
o reconhecimento do princípio da bagatela
em caso de
reincidência do acusado
e

de
existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pela mesma infração criminal.

Colho da jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
precedente que aborda os pressupostos apresentados acima:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE 1 MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E DE 1 ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS REFERENTES AO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

1. As circunstâncias da apreensão dos artefatos bélicos devem ser cotejadas, a fim de verificar se estão presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material.

2. (...)

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.142.309/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Assim, as condutas que se adéquam aos requisitos supracitados devem ser consideradas inexpressivas, razão pela qual restariam afastadas do campo da reprovabilidade penal, excluindo-se, deste modo, a incidência da norma penal incriminadora.

Examinando o
s

autos
,
observo que os prejuízos sofridos pela vítima, de fato, não foram de grande monta,
pois trata-se de furto, conforme consta no auto de apreensão de id n° 4269455, fl. 01, de 01 (uma) chave de metal de 20 cm e 01 (uma) conexão de metal latão de aproximadamente 2,5 KG, praticado, em tese, contra Shopping Center.

No entanto, o
fato de ser ínfimo o
dano não atrai automaticamente a insignificância, tendo em vista que essa análise deve levar em conta os demais elementos que conformam o fato crime
.

Ademais,
considerar
somente o valor do bem implicaria deixar sem proteção do direito penal, por hipótese, as classes menos favorecidas, em tese proprietárias de bens de valor menos elevado.
E mais
,
há o risco de
cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante.

E é exatamente essa a situação tratada na presente ação mandamental.

Basta simples pesquisa ao sítio eletrônico desta Corte para se constatar a existência de 0
2
(
duas
) ações pretéritas tramitando em desfavor do paciente, sendo elas:
0004548-56.2022.8.08.0048
e
0008663-95.2022.8.08.0024,
as quais versam, respectivamente, sobre a suposta prática
i)
do delito previsto no
a
rt. 155, §4º,
i
nciso I
c/c a
rt. 14,
i
nciso
II
, ambos Do Código Penal; e
ii)

a
rt. 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

Assim, há clar
o impeditivo à aplicação do suscitado princípio,
pois trata-se de paciente com habitualidade delitiva nos crimes envolvendo substração de bem alheio
. Nesse sentido, segue julgado do Tribunal Cidadão:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA.

(...)

5. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

6. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva,
consta dos autos que o acusado possui anotações criminais por furto e passagem anterior pela mesma Central de custódia, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido
. Precedentes.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 758.794/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 11/10/2022.)

D
iante das particularidades do caso em análise,
deve prevalecer a decisão do magistrado “
a quo”
, qu
anto a não aplicação do princípio da
bagatela,

razão pela qual, em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.